Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão ID: 9566628, confirmada pelo acórdão ID: 9566647, o processo foi suspenso até a definição pela Corte Suprema da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. A COORPRE foi oficiada da decisão que suspendeu o feito (ID: 9566628). Em face do julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 17732734). O Distrito Federal quedou-se inerte, consoante certidão ID: 18517826. O SINDIRETA solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar (ID: 18115141). Na sequência, requereu (ID: 183620710): a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9566628, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9566658; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO, FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9566125, 9566429, 9566452 e 9566474, conforme ID(s) 9566214, 9566287, 9566440, 9566465 e 9566490; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9566366; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9566529 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9566421 e 9566606 (FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA e FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA) com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. Esclareceu, por oportuno, que o acórdão proferido nos embargos à execução está em conformidade com esta orientação, e que os substituídos que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. Pugnou por fim, pela desistência do pedido ID: 18115141. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro o pedido ID: 18115141. Por sua vez, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Levanto a suspensão do processo. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição ID: 183620710. Antes, porém, oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, dando ciência desta decisão. I. Brasília, 12 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador